Tribunal: CARF
Processo: 12196.720101/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12196.720101/2015-24
ACÓRDÃO
2102-004.033 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GASTAO MENDES FONTOURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANOS DE SAÚDE. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos com plano de
saúde relativos ao contribuinte e aos seus dependentes informados na
declaração de ajuste anual, desde que comprovados por documentação
hábil e idônea. É ônus do contribuinte apresentar a documentação
comprobatória dos beneficiários dos referidos planos de saúde.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de Paula (relator) e Yendis
Rodrigues Costa, que deram provimento para restabelecer as despesas médicas. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.033 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720101/2015-24
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por GASTÃO MENDES FONTOURA, CPF no
006.806.991-04, contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza – 6a Turma (DRJ/FOR), consubstanciada no Acórdão no 08-42.454, de 27 de março de
2018, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em face de Notificação de
Lançamento referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício de 2014 (ano-
calendário de 2013).
Consta dos autos que a ação fiscal teve início a partir do processamento eletrônico
da declaração, culminando na emissão da referida notificação de lançamento (fls. 40-45), por meio
da qual foi reduzido o valor do imposto a restituir declarado pelo contribuinte, de R$ 9.489,28
para R$ 421,42.
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 17/03/2015 (fl.
46), apresentando impugnação tempestiva em 14/04/2015 (fls. 2-7), instruída com documentos
comprobatórios das despesas médicas e assistenciais declaradas.
Na peça impugnatória, o contribuinte alegou erro na glosa das despesas médicas,
sustentando que os pagamentos realizados à Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso
do Sul – CASSEMS, no valor total de R$ 15.474,34, foram efetivamente efetuados em seu nome e
de sua esposa, dependente declarada, pleiteando, portanto, o reconhecimento da integral
dedutibilidade dessas despesas
Além disso, defendeu a legitimidade da despesa no valor de R$ 18.000,00, relativa a
serviços odontológicos prestados pelo Consultório Odontológico Replante, de propriedade do Sr.
Sílvio Carlos Suassuna de Morais, apresentando nota fiscal e comprovantes de transferência
bancária que atestariam o pagamento.
A DRJ, ao examinar o mérito, procedeu à análise cruzada das informações
declaradas na DIRF e na DMED, constatando divergência entre os valores declarados pela Agência
de Previdência Social de MS (R$ 15.474,34) e pela CASSEMS (R$ 6.730,41). Observou que apenas
parte desse montante correspondia ao contribuinte e à sua dependente, reconhecendo como
dedutível apenas R$ 1.000,60, sendo R$ 500,30 relativos ao titular e R$ 500,30 à dependente
Virgilina Atanásio Silva Fontoura.
No tocante às despesas odontológicas, a Turma entendeu que, à luz da Solução de
Consulta Interna Cosit no 23/2013, é possível presumir que, na ausência de especificação do
beneficiário, o serviço foi prestado ao próprio contribuinte, salvo indícios de irregularidade.
Reconheceu, assim, a dedutibilidade integral dos R$ 18.000,00 pagos ao profissional odontólogo.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.033 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720101/2015-24
3
Com base nesses fundamentos, a DRJ decidiu julgar parcialmente procedente a
impugnação, determinando o ajuste da base de cálculo do imposto, que resultou em imposto a
restituir no valor de R$ 5.508,99, a ser atualizado conforme acréscimos legais.
Inconformado com a decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando suas alegações quanto à
dedutibilidade integral das despesas médicas lançadas à glosa, especialmente aquelas
relacionadas à CASSEMS, e pleiteando a revisão total do lançamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Da admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
- Do mérito
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas relativas a plano de
saúde.
A DRJ, manteve a glosa da dedução de despesa médica do plano de saúde pago pelo
recorrente à CASSEMS, por considerar que não foi possível identificar os beneficiários, bem como
valor por beneficiário, com o comprovante apresentado, conforme abaixo:
Ao que se vê da Notificação de Lançamento, a glosa de despesas com plano de
saúde se deu pelo fato de o contribuinte não ter apresentado declaração do plano de saúde
informando os valores pagos a cada beneficiário, uma vez que somente podem ser deduzidos os
valores pagos a pessoas que sejam dependentes do contribuinte.
A necessidade de apresentação deste documento está clara nas páginas 02 e 03 dos
autos e nas folhas 43 da Notificação de Lançamento, na descrição dos fatos relativa à infração.
Da dedução com despesas médicas referentes a valores pagos ao plano de saúde
vinculado à Caixa de Assistência dos Servidores do MS (CASSEMS)- CNPJ 04.311.093/0001-26.
Conforme ao que se verifica do acórdão da impugnação, as despesas médicas com o
plano de saúde, no valor de o valor anual de R$ 15.474,34, pago por Gastão Mendes Fontoura à
Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul, teve sua glosa parcialmente
mantida com base no entendimento de que os documentos apresentados não identificavam
valores por beneficiários da prestação.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.033 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720101/2015-24
4
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, tem-
se decidido que, diante da ausência de identificação do beneficiário do serviço médico prestado,
pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte, conforme a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013,
cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea. Na
hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. No
caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá
ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional
ou da empresa emissora do referido documento comprobatório. Dispositivos
Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC), art.
332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e
Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e
III.
Observa-se que no comprovante de rendimentos, fl. 9, há a informação de que o
contribuinte pagou plano de saúde no valor de R$ 15.474,34, porém esse valor não está
discriminado por beneficiário. Mas há prova de seu pagamento efetivo.
Dessarte, em que pesem entendimentos divergentes, entendo que o fato de o
documento juntado não apresentar a identificação dos beneficiários, nem o valor por beneficiário,
não é motivo suficiente para manutenção da glosa.
Sobre o tema, trago à baila o acórdão do CARF no 2101-002.779, de relatoria do
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, senão vejamos:
Número do processo: 10725.721161/2013-41
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jun 03 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2010 DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO. Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.033 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720101/2015-24
5
se aplicar a presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte DEDUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23,
DE 30/08/2013. Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas
médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea
Número da decisão: 2101-002.779

Saliente-se que a própria DRJ, ao fundamentar sua decisão, faz com amparo na
mesma SCI Cosit no 23, de 30/08/2013. Contudo, aduz haver razoáveis indícios de irregularidade.
Nesse ponto, em que pese a fundamentação recorrida, não se vislumbra com a simples ausência
de especificação de dependentes e valores respectivos a irregularidade apregoada.
Portanto, tenho que a glosa de R$ 14.974,04 deve ser revertida integralmente em
favor do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença para divergir do voto do I. Relator, a fim de negar provimento ao
recurso voluntário interposto pelo contribuinte.
O I. Relator votou para restabelecer integralmente as despesas médicas declaradas
com o plano de saúde vinculado à Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso
do Sul (CASSEMS), no montante residual de R$ 14.974,04.
Pois bem.
A legislação tributária faculta a dedução de despesas médicas do próprio
contribuinte e de seus dependentes informados na respectiva declaração de ajuste. Nesse sentido,
o art. 80, § 1o, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.033 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720101/2015-24
6
Para usufruir do direito à dedução não é suficiente apenas a prova do pagamento às
operadoras de saúde, mas também que as despesas médicas sejam relativas ao tratamento do
declarante e de seus dependentes perante a legislação do imposto de renda.
Em relação ao plano de saúde da CASSEMS, o contribuinte declarou o montante de
R$ 15.474,34. De acordo com a autoridade fiscal, após regularmente intimado, em relação à
importância comprovou como dedutível o valor de R$ 500,30. O valor restante foi glosado com a
seguinte justificativa (fls. 42/43):
O contribuinte declarou o valor de R$ 15.474,34, mais R$ 500,30 como pago a
CASSEMS, CNPJ 04.311.093/0001-26, comprovou como dedutível somente duas
vezes o valor de R$ 500,30, os demais valores foram glosados pois se referem a
beneficiários que não são seus dependentes nesta declaração de ajuste anual.
(...)
A glosa foi mantida pela decisão recorrida, nesses termos (fls. 55/56):
(...)
Das consultas acima verifica-se que a Agência de Previdência Social de MS
declarou, em DIRF, o valor anual de R$ 15.474,34, pago por Gastão Mendes
Fontoura à Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul.
Em Dmed a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul
declarou o valor anual pago, de R$ 6.730,41, pelo impugnante. Declarou ainda
que o valor pago refere-se ao titular (o impugnante) e a mais 5 dependentes. Dos
5 dependentes no plano de saúde, apenas Virgilina Atanásio Silva Fontoura é sua
dependente na Declaração do Imposto de Renda (DIRPF). Tal informação também
consta no documento apresentado à fl. 23.
Observa-se que no comprovante de rendimentos, fl. 9, há a informação de que o
contribuinte pagou plano de saúde no valor de R$ 15.474,34, porém esse valor
não está discriminado por beneficiário.
(...)
Então, só se pode aceitar como dedutível do imposto de renda a despesa de
saúde paga pelo declarante com relação ao seu tratamento e dos seus
dependentes em DIRPF.
Portanto, do valor de R$ 15.474,34 pago pelo impugnante à CASSEMS, apenas o
valor de R$ 1.000,60 é dedutível (R$ 500,30 referente ao titular e R$ 500,30
referente à dependente em DIRPF Virgilina Atanázio Silva Fontoura). Isso é o que
se conclui da leitura da Dmed da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do
Mato Grosso do Sul.
Os demais beneficiários do plano de saúde não são dependentes do impugnante
em DIRPF (fls. 30/39), não havendo, portanto, direito à dedução.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.033 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720101/2015-24
7
Assim, do total glosado de R$ 14.974,04, apenas o valor de R$ 500,30 deve ser
revertido em favor do contribuinte.
(...)
Tal como explicou o recurso voluntário, na hipótese de plano de saúde coletivo
empresarial, a obrigação de informar à administração tributária os pagamentos realizados é do
contratante, e não da operadora.
No presente caso, a Agência de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul,
fonte pagadora responsável pelos proventos de aposentadoria do contribuinte, informou o valor
anual de R$ 15.474,34, na Declaração de Imposto Retido na fonte, pago pelo declarante ao plano
de saúde coletivo.
Não se coloca em dúvida que o recorrente pagou o total de R$ 22.068,52 ao plano
de saúde, durante o ano-calendário de 2013, conforme planilha por ele elaborada, uma parte
desse valor, inclusive, relativo a familiares agregados, cujo montante não foi utilizado para
dedução do imposto (fls. 85).
O cerne da questão é que os comprovantes do pagamento de R$ 15.474,34 não
discriminam os usuários, impedindo a identificação dos beneficiários do plano de saúde (fls. 09/22
e 71/84).
De fato, os comprovantes não revelam os usuários do plano de saúde, de sorte que
os pagamentos podem incluir familiar ou parente distinto daqueles incluídos na declaração de
ajuste anual, não enquadrados na condição de dependente perante a legislação do imposto de
renda, ainda que necessitem economicamente do contribuinte.
A identificação dos beneficiários é uma decorrência lógica de demonstrar a
conformidade das deduções de despesas com os requisitos legais, mesmo que pessoas do núcleo
familiar do contribuinte.
A propósito, muitas vezes o titular do plano de saúde consta como responsável pelo
pagamento das mensalidades que incluem cônjuge, filhos e enteados que não constam da sua
declaração de ajuste anual. Da mesma forma, não é incomum a inclusão de agregados familiares
do titular do plano de saúde, como pais e sogros, observadas as regras e os custos específicos
definidos pela operadora.
Não se trata de infirmar a boa-fé do contribuinte, mas de apresentação de prova
documental inequívoca da legitimidade das deduções. O ônus probatório incumbe àquele que
pretende fazer prevalecer o fato afirmado.
Por sua vez, a interpretação contida na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no
23, de 30 de agosto de 2013, é aplicável ao recibo de prestação de serviço médico em que não há
identificação do beneficiário do serviço, e o contribuinte informa que a despesa médica se refere a
tratamento próprio.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.033 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12196.720101/2015-24
8
É uma situação bem diferente do comprovante de plano de saúde, em que
habitualmente podem existir múltiplos beneficiários incluídos no pagamento mensal, conforme
acima explicado.
Aliás, no caso de serviço médico prestado a dependente do contribuinte, a própria
SCI Cosit 23/2013 exige alguma prova válida de quem é o beneficiário da despesa médica, como
declaração do profissional de saúde ou da empresa, na qual há indicação do beneficiário do
serviço prestado.
Senão vejamos:
(...)
10. Entretanto, nos casos em que o contribuinte informa que a despesa médica se
refere a tratamento de seu dependente, poderá a comprovação do beneficiário
da despesa médica ser exigida mediante outros documentos hábeis e idôneos,
como declaração do profissional ou empresa indicando o beneficiário do serviço
por ele prestado.
(...)
Por último, convém observar que o contribuinte confirma que o plano de saúde, em
seu conjunto, tem como beneficiários o titular e seu grupo familiar, alguns dos integrantes não
enquadrados na condição de dependente perante a legislação do imposto de renda.
Daí porque, no presente processo, é indispensável atestar, mediante prova
documental hábil e idônea, a quais usuários do plano de saúde se refere especificamente o
pagamento anual no importe de R$ 15.474,34.
Enfim, com base apenas na declaração unilateral do recorrente, não há como
presumir que os pagamentos do plano de saúde, no saldo remanescente de R$ 14.974,04, no ano-
calendário de 2013, se referem exclusivamente ao contribuinte e a seus dependentes perante a
legislação do imposto de renda.
Conclusão
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 105
DF CARF MF
Original